Tribunal: TJDFT
Processo: 0711732-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711732-33.2021.8.07.0000 AGRAVADO: LUIS CARLOS CASTELO BRANCO SANTOS, ANTONIO LOPES CASTELO BRANCO NETO AGRAVANTE: CONDOMINIO PORTAL DO LAGO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMÍNIO PORTAL DO LAGO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em sede de execução movida pelo agravante em face de LUIS CARLOS CASTELO BRANCO SANTOS e ANTONIO LOPES CASTELO BRANCO NETO (processo n. 0719194-54.2020.8.07.0007), que declinou da competência em favor do Juízo competente na comarca de Valparaíso de Goiás – GO, declarando ineficaz a cláusula de eleição de foro (art. 63, §3o, CPC). Em suma, o agravante afirma que há de prevalecer o foro de eleição constante do título executivo extrajudicial, nos termos do art. 781, inciso I, do CPC, salientando que está localizado em Alexânia-GO e que os proprietários de suas unidades são, na maioria, residentes em cidades do Distrito Federal e outras cidades goianas, de modo que a respectiva cláusula visou a facilitar o manejo de demandas judiciais. Defende que, em se tratando de incompetência relativa, não poderia ser declarada de ofício, conforme entendimento do enunciado n. 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, além da validade das cláusulas previstas na convenção condominial. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, em que pese à fundamentação da decisão ora impugnada, centrada na possiblidade de declaração de ineficácia da cláusula de eleição de foro, é certo que não se recomenda, ao menos nesta fase inicial do recurso, que os autos já sejam remetidos a Juízo diverso antes da definição da matéria da competência pelo douto Colegiado, após o regular processamento do recurso, com a audiência da parte adversa. Com essas breves considerações, DEFIRO o efeito suspensivo ora postulado, apenas para obstar a remessa dos autos à comarca de Valparaíso de Goiás (GO), até que promova o julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-se a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 26 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator